Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717077-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Defiro o pedido, deduzido na petição de ID no 14623191, pág. 01, de adiamento do julgamento da presente apelação para a sessão subsequente, mantido o feito em pauta, nos termos do art. 98, § 1o, in fine, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator